Tribunal: TJDFT
Processo: 0000893-86.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE IMPRONÚNCIA IMPROCEDENTES. LEGÍTIMA DEFESA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.
2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
3. Não ficando demonstrada, de plano, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a ausência de dolo, não há como acolher os pleitos de absolvição sumária ou de impronúncia.
4. Recurso conhecido e desprovido.